Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716146-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARIA IZABEL RIBEIRO DE CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA IZABEL RIBEIRO DE CERQUEIRA, processo n. 0708082-24.2021.8.07.0017, na qual determinou a apresentação de informações, ID 121913593 dos autos de origem, verbis: “(...) MARIA IZABEL RIBEIRO D CERQUEIRA propõe ação de obrigação de fazer com pedido de condenação ao pagamento de compensação financeira por danos morais em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A, partes já qualificadas. Narra a autora que é correntista do réu e, em sua conta salário, recebe valores de aposentadoria e pensão. Que, por problemas financeiros, não conseguiu quitar alguns débitos, o que ensejou cobranças judiciais e ordens de penhora via sistemas eletrônicos. Informa que, nos autos do processo n.o 0023077-20.2015.8.07.0009, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, determinou-se a penhora de 15% de seu seus rendimentos, com envio de ofício para o réu sobre a penhora. Que impugnou essa penhora, a qual foi deferida. Não obstante, noticia que a ré manteve os bloqueios em sua conta. Assim, alega que compareceu ao banco para obter informações, notadamente com relação ao ofício que determinou a constrição, mas essas lhe foram negadas. Que, após uma semana recebeu comprovante de TEDs dos valores bloqueados, feitos para conta à disposição daquele juízo. Diante disso, menciona que peticionou naqueles autos solicitando a restituição dos valores, o que foi deferido em 05/08/2020. Também aduz que requereu ao juízo fosse o réu obrigado a cessar eventuais novos descontos, o que foi negado, porquanto ofício nesse sentido já havia sido expedido. Entretanto, sustenta que os bloqueios não pararam, tendo sido realizados em 01/09/2020 (R$ 1.427,44) e em 01/10/2020 (R$ 1.428,71). Que tentou obter informações perante o réu sobre a origem da ordem de bloqueio, com a resposta de que tinha sido proveniente dos autos n.o 20150910233900. Que pediu naquele feito a liberação das quantias e fosse determinada a interrupção dos descontos, o que foi acolhido. Posteriormente, contudo, houve novas constrições, notadamente em 01/12/2020 (R$ 2.597,30) e 02/12/2020 (R$ 10,38). Sobre isso, afirma que o réu informou no processo daquele juízo, n.o 0023077-20.2015.8.07.0009 (20150910233900), que a essas novas penhoras foram provenientes dos autos n.o 0013267-45.2015.8.07.0001. Dessa forma, o juízo, nos autos do processo 0023077-20, verificou que essa nova ordem de constrição partiu da 3a VETE de Brasília/DF, razão pela qual indeferiu o pedido da ora autora para interromper os bloqueios. Ocorre que, apesar dessas informações prestadas pelo réu, o autor menciona que o banco só mencionou o valor de R$ 10,38 decorrente da ordem emanada pela 3a VETE de Brasília. Que as quantias descontadas em 09/2020 a 12/2020 e outra em 01/2021 (R$ 734,64) foram aparentemente direcionadas para conta diversa daquele valor a menor. Que, em 12/2021, teve descontos no total de R$ 6.198,47, razão pela qual buscou mais informações perante o réu, mas sem sucesso. Tece arrazoado jurídico, notadamente para defender o resguardo do seu direito à informação e a responsabilidade civil do réu. Ao final, pede a condenação do requerido na obrigação de informar os documentos relativos aos bloqueios efetuados em sua conta nos meses 01/09/2020 a 01/2021, bem como ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Em sede de tutela de urgência, para para que o requerido preste essas informações. Decisão de emenda de ID 110391995 - fl. 54 determinando a demonstração do interesse jurídico processual, mediante eventual negativa de fornecimento dessa documentação de forma extrajudicial. Resposta no ID 119462831 - fls. 70/71, com a demonstração, no ID 119462832 - fls. 72/75, de tentativa frustrada de resposta do réu. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, nos extratos de ID 110316147 - fls. 39/40 se verifica a existência dos bloqueios judiciais feitos em 01/11/2021 (R$ 4.406,05) e 04/01/2021 (R$ 734,64). Nos IDs 120644453 - fls. 82/84, vê-se as constrições judiciais feitas nos valores de R$ 1.427,44 (01/09/2020), R$ 1.428,71 (01/10/2020), R$ 2.597,30 (01/12/2020) e R$ 10,38 (02/12/2020). Dessa forma, como a pretensão antecipada se trata de mero pedido de exercício do direito à informação a ser prestada pelo fornecedor réu, direito esse tido como básico em qualquer relação de consumo, conforme inciso III do art. 6o do CDC, constato presente a probabilidade do direito alegada. Outrossim, o perigo de dano se revela pelos próprios termos dos autos, uma vez que, à míngua das informações solicitadas pela autora, resta prejudicada ou extremamente difícil para essa parte se insurgir contra as diversas ordens de bloqueios judiciais. No mais, como se trata de mera disponibilização de informação, não abarcada, a princípio, por algum tipo de sigilo, não há qualquer prejuízo em se ocorrer a irreversibilidade da decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para obrigar o ITAÚ UNIBANCO S/A para, em até 15 dias, informar os dados referentes aos bloqueios judiciais feitos na conta da autora em 01/09/2020 (R$ 1.427,44), 01/10/2020 (R$ 1.428,71), 01/11/2021 (R$ 4.406,05), 01/12/2020 (R$ 2.597,30), 02/12/2020 (R$ 10,38) e 04/01/2021 (R$ 734,64), notadamente o(s) número(s) do(s) processo(s) e o(s) órgão(s) do Poder Judiciário que determinou(ram) as penhoras, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Como se trata de entidade parceira, fica o ITAÚ UNIBANCO S/A citado e intimado, via PJe, para integrar a relação processual e cumprir a presente decisão. (...)” Inconformado, o réu recorre. Busca a revogação da r. decisão vergastada, pleiteando, liminarmente, o efeito suspensivo. Narra que a agravada/autora ajuizou ação em desfavor do agravante alegando que sofrera penhoras on line em sua conta mesmo depois de determinado judicialmente que não mais o fizesse. Informa que a r. decisão a quo determinou que fossem prestadas informações acerca dos valores penhorados e contestados pela agravada, todavia, parte do pedido seria impossível de ser atendido, notadamente quanto ao valor de R$ 4.406,05, datado de 01/11/2021, pois não teria localizado nenhuma informação a respeito. Aduz ser descabida a fixação de multa, sob pena de ensejar o enriquecimento indevido da agravada, assim como alega ser esta excessiva, carecendo de redução. Requer o efeito suspensivo, para se sobrestar a r. decisão a quo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para “que seja reformada a decisão interlocutória agravada, no que tange à exclusão da multa pelo dever de não apresentar informações acerca de todos os bloqueios. Caso os nobres julgadores assim não entendam, requer seja reduzido o valor atribuído à multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”. Comprovante do recolhimento de preparo no ID 35484715. Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Explico. Conquanto bastante respeitáveis os argumentos do agravante, mas, com a devida vênia, não me parece razoável que o Banco não tenha condições de informar ao Juízo acerca de um bloqueio na conta de uma correntista (a autora), por fato com data e valor indicado. Não se olvide que, consoante ressaltou o d. Juízo a quo, na relação de consumo verificada, é direito do consumidor a informação da operação bancária realizada (art. 6o, inciso III, do CDC). Observo que o recorrente sequer refuta este fundamento de nodal relevância para o deslinde da questão. Noutro ponto, verifico que, em princípio, não se afigura indevida a fixação da multa de R$ 10.000,00 fixada na origem, pois, necessária para compelir o cumprimento da ordem judicial. Ressalto que, até o momento ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Quanto ao valor da multa, não verifico urgência na sua eventual redução, tratando-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator